Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-18.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000045-18.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE SATURNINO MARQUES NETO - CPF: 094.405.096-43 (ADVOGADO), MADEIREIRA & MATERIAIS DE CONSTRUCAO SETTE LTDA - CNPJ: 05.254.356/0001-75 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO LIMA MACHADO - CPF: 083.597.346-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória,
pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MADEIREIRA & MATERIAIS DE CONSTRUCAO SETTE EIRELI em face à decisão interlocutória na execução fiscal que lhe move o ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo devedor.

Assegura que
“a agravada ingressou com ação de execução fiscal, em que restou apurada suposta falta de pagamento de infração pelo transporte de madeiras com autorização do órgão competente vencida e/ou rasurada ocorrida no dia 23/04/2010, cuja inscrição da CDA (Certidão de Dívida Ativa) somente ocorreu em 01/10/2019, ou seja, mais de 09 (nove) anos depois.

Em razão do alegado,
“a parte Agravante devidamente representado por seus advogados, apresentou suas razões de defesa, com manejo da Exceção de Pré-Executividade, demonstrando que o suposto crédito foi alcançado pela prescrição e decadência, a qual foi rejeitada em sua integralidade, o que justifica a interposição do presente Agravo.”

Requer o provimento do agravo de instrumento para que, preliminarmente, seja reconhecida a prescrição ou a decadência do crédito tributário que deu origem a execução fiscal e, no mérito, que a Fazenda Pública apresente
“o processo no qual se originou a suposta infração administrativa, com o reconhecimento do excesso de execução”.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Das decisões judiciais, diversas da sentença, proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública,
somente é cabível recurso
nos casos em que for deferida providências cautelares ou antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, nos termos do disposto no art. 3o e 4o da Lei no
12.153
/2009,
in verbis
:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Deste modo, os recursos cabíveis no Juizado Especial da Fazenda Pública são: Embargos de Declaração, Recurso Inominado e Agravo de Instrumento, sendo o recurso inominado contra sentença e o Agravo de Instrumento
apenas contra as decisões que concederem liminar ou a negarem e não contra todas as decisões interlocutórias de forma indiscriminada
. Eis o que diz a jurisprudência a respeito desse tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA JÁ AGRAVADA.
1. A Lei no
12.153
/2009, que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelece em seus arts.
3o
e
4o
ser possível a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação
. [...]. (
TJ-RS
. 3a Turma Recursal da Fazenda Pública. AI: 71008343139 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, J. 11/02/2019, DJ. 16/04/2019).

A Turma Recursal Federal de São Paulo, editou o Enunciado no 21, que dispõe:
“Somente caberá recurso contra decisão interlocutória concessiva de medida cautelar (art. 4o c.c. art. 5o da Lei 10.259/2001)”.
E as Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro consolidaram entendimento estampado no Enunciado no 3, com o seguinte teor:
“Somente caberá recurso de decisão do deferimento ou indeferimento de liminar”
.

Assim caminha a firme jurisprudência da Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INTELIGÊNCIA DA LEI no 9.099/95 – ENUNCIADO No 15, do FONAJE - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10003865420188119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/10/2019)

Nesse mesmo sentido também: (N.U 1000618-56.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) e (N.U 1000388-14.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

A decisão objeto do presente Agravo de Instrumento não deferiu qualquer providência cautelar ou antecipatória.

Desta forma, como a Lei no
12.153
/2009
não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão diversa daquela que defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias, entendo que a decisão agravada não pode ser combatida por meio de Agravo de Instrumento.

Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.

Anoto ainda os poderes do relator, traçados no artigo 932 do NCPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

ISTO POSTO
, diante dos esclarecimentos acima, em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/2009, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do art. 932, III do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Comunique-se ao magistrado do feito na origem, para que tome ciência da presente decisão, bem como, encarte no feito de origem cópia da mesma.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024